Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-82.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0706949-82.2018.8.07.0006 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RURAL MORADA DOS NOBRES AGRAVADO: GERUSA NEIVA LUCENA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO RURAL MORADA DOS NOBRES, com fundamento nos artigos 15, inciso III, e 266, inciso II, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, contra decisão que não conheceu do agravo por ele manejado. Alega que não incumbiria à Presidência deste TJDFT a análise de afronta ao artigo 36-A da Lei 6.766/1979, por cuidar de exame de mérito do recurso especial. Defende que compete ao Presidente desta Corte, exclusivamente, a apreciação dos pressupostos de admissibilidade do apelo constitucional, sob pena de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. Insiste que, ao não conhecer do agravo, a decisão recorrida ingressou no mérito recursal, violando o princípio do juiz natural. Acrescenta que a situação fático-jurídica posta nestes autos não se assemelha àquela debatida pela Corte Superior na oportunidade do julgamento do precedente do Tema 882, razão pela qual não há que se falar em observância à parte final do artigo 1.042 do CPC. Por fim, pugna pelo exercício do juízo de retratação ou pela reforma da decisão agravada e o encaminhamento do agravo ao STJ. Contrarrazões de ID 26012935. De início, valido rememorar que o ora agravante interpôs recurso especial contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Passo seguinte, houve a negativa de seguimento do apelo constitucional, situação que fez emergir a interposição de agravo, fundado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. Consoante previsão do § 5o do artigo 1.042 do CPC, “após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente”. Nesse contexto, tendo em vista a interposição de agravo direcionado à Corte Superior, e as limitações de competência para apreciação do recurso a teor do mencionado dispositivo legal, em juízo de retratação (artigo 1.021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 25466810, para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para eventual análise da pretensão deduzida pela parte. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios